Tribunal: TCU
Processo: 008.553/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Terceiro monitoramento das monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas a(ao) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio do acórdão 727/2020-Plenário, no âmbito do processo TC 031.961/2017-7.

Inteiro teor:
Acórdão 2550/2023-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo para atendimento do item "e" do Acórdão 729/2023-TCU-Plenário , que determinou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no prazo de 90 dias, a apresentação de plano de ação consolidado e atualizado para dar cumprimento efetivo ao Acórdão 727/2020-TCU-Plenário , com as alterações do Acórdão 1840/2020-TCU-Plenário . Considerando as dificuldades alegadas pela unidade jurisdicionada, relacionadas à sobrecarga de trabalho e à perda de servidores temporários que estavam alocados no grupo de trabalho criado para atendimento da determinação do TCU; considerando que os pareceres foram pelo deferimento do requerimento (peças 28 a 30); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada, com término em 30/11/2023, comunicando-se esta decisão ao interessado. 1. Processo TC- Processo 008.553/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.